Tribunal: TJMT
Processo: 1004727-31.2021.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004727-31.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ANDRESSA ALVES MARIANO FERREIRA - CPF: 866.991.051-91 (RECORRIDO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FUNDADA EM PARCELA ADIMPLIDA – PREVISÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – VALOR DA MULTA CONZIDENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que determinou a transferência do registro de veículo para o DETRAN/MT, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da ausência de transferência de titularidade de veículo de junto ao DETRAN/MT, do qual foi objeto de ação de busca e apreensão julgada improcedente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Questiona o valor da multa aplicada em caso descumprimento da obrigação de fazer.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Questiona o valor da multa aplicada em caso descumprimento da obrigação de fazer.

Quanto ao pedido de minoração da multa arbitrada, sendo pacífica a jurisprudência no sentido da possibilidade de alteração do quantum das
astreintes
, tanto para maior, quanto para menor, deve o magistrado, no caso concreto, analisar a situação de cada parte, bem como à proporção que o descumprimento da ordem alcançou.

No presente caso, entendo que o valor de R$ 100,00 (cem reais) diários, limitado à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados na decisão, se mostra condizente com a realidade processual constatada nos autos, até porque a aplicação de multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário.

2.
Da inexistência de danos morais.

No que tange ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre da apreensão ilícita do veículo da parte recorrida por mais de 90 (noventa) dias, em virtude do ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em parcela já adimplida e, por isso, há necessidade de indenização.

A conduta da parte recorrente se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois fundada em parcela já adimplida pelo consumidor, fato que, ocasionou a indevida de apreensão do veículo da parte recorrida.

Imperioso destacar que, a responsabilidade civil do fornecedor, em casos tais, é objetiva, posto que a sua condição de prestador de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta forma, não há que se falar em exercício regular do direito na propositura da ação de busca e apreensão, eis que, por desídia da parte recorrente, o recorrido teve o seu veículo indevidamente apreendido, fato que, inegavelmente, lhe trouxe prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna de Nossas Colendas Turmas Recursais, senão vejamos:

3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CÍVEL INOMINADO No 3724/2009 CLASSE II - 1 - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - JARDIM GLORIA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

RELATOR: DOUTOR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS.

RECORRENTE(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.

RECORRENTE(S): NORO REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECORRIDO(S): IVONE GONÇALVES.

Data de Julgamento: 11-09-2009.

E M E N T A:

DANO MORAL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DÉBITOS – DANO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A busca e apreensão de veículo, sem que o consumidor esteja inadimplente gera dano moral
.

Mantém-se o valor da indenização fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Combate o valor indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022